Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725316-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. D. M. B. S., B. D. M. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA PAULINO CAMARGOS DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por M.C.D.M.B.S. e B.D.M.B.S. contra decisão da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação ao agravado de matricular os autores em creche pública, em período integral, nas proximidades de sua residência (ID 162644072, autos de origem). Em suas razões (ID 48292744), os agravantes alegam que: 1) a Constituição Federal assegura o direito à educação; 2) é dever do Estado prestar atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos; 3) o direito à educação é reconhecido por outras normas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica do Distrito Federal; 4) a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador; 5) o STF reconhece que nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula do aluno em creche próxima de sua residência; 5) consoante AI 761.908/STF da repercussão geral tema 548 , é direito fundamental de todas as crianças em terem acesso irrestrito, pleno e imediato à educação. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar ao agravado que efetue a matrícula dos agravantes, em período integral, em creche da rede pública de ensino próxima às suas residências, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar e apesar de já ter me manifestado em sentido contrário, ao reanalisar a matéria, entendo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE no 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Na análise do caso concreto, o STF negou provimento a apelação do Município de Criciúma, para confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e manter o dever do município de efetuar a matrícula do autor em estabelecimento de estudo infantil próximo de sua residência. No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se recente julgado sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão que julgou o tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC). 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com base na tese fixada pelo Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao apelado (DF) que providencie vaga ao apelante em creche pública ou particular, às suas expensas, próxima à residência da menor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Acórdão 1719434, 07034815020228070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023).” Na hipótese, os agravantes, representados por sua mãe, requerem vaga em creche próxima a sua residência, Guará/DF, em período integral. M. C. D. M. B. S. aguarda desde 07/01/2022, enquanto B. D. M. B. S. desde 03/01/2023. Apesar de estarem na fila, foram informados que não há matrículas disponíveis. Afirmam que sua mãe precisa trabalhar e não tem condições financeiras para pagar uma creche particular. Por ocasião do julgamento da apelação pela Sexta Turma Cível consignou-se: “foi reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Superior Tribunal Federal, no RE n. 1008166/SC (Tema 548: ‘Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade’). A questão ainda se encontra pendente de análise, contudo, não há ordem de suspensão dos feitos correlacionados, de modo que o respeito à lista de espera deve ser mantido para preservar o direito isonômico às vagas”. Publicado o acordão há que se cumprir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal; o Distrito Federal deve conceder vaga aos agravantes em creche localizada na região administrativa do Guará/DF, local de residência das crianças, em período integral. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao agravado que disponibilize, no prazo de 15 dias, vaga em creche pública aos recorrentes, em período integral, nas proximidades de sua residência (região administrativa do Guará/DF). Ao Distrito Federal para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator